Tribunal: TJBA
Processo: 0510909-90.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510909-90.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE EURICO VELOSO PINTO registrado(a) civilmente como EURICO VELOSO PINTO

Advogado(s)
:
MARIA LEOPOLDINA FREIRE PINTO

APELADO: MARQUESOLIVEIRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. FIANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS DOS FIADORES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DAS ASSINATURAS COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO FIDEJUSSÓRIA. BOA-FÉ DO LOCADOR INSUFICIENTE PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada em face dos apelados. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o despejo da locatária/apelada e condená-la ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, mas reconheceu a inexistência de obrigação fidejussória atribuída a Marivaldo Marques de Oliveira e Zélia Cerqueira de Oliveira, em razão da falsidade das assinaturas apostas nos contratos de locação, excluindo-os da demanda e distribuindo os ônus sucumbenciais entre as partes. O apelante sustenta a validade da fiança, questiona o resultado da perícia grafotécnica e requer a reforma da sentença quanto à responsabilidade dos fiadores e à distribuição das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a obrigação fidejussória atribuída aos supostos fiadores diante da conclusão pericial pela falsidade das assinaturas constantes nos contratos de locação; e (ii) estabelecer se deve ser modificada a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fiança constitui contrato formal que exige manifestação expressa e inequívoca de vontade do fiador, devendo ser prestada por escrito, não admitindo interpretação extensiva.

4. A autenticidade das assinaturas atribuídas aos supostos fiadores foi impugnada, razão pela qual foi determinada a realização de perícia grafotécnica para verificação da autoria das assinaturas constantes nos contratos.

5. O laudo pericial conclui de forma categórica que as assinaturas atribuídas a Marivaldo Marques de Oliveira e Zélia Cerqueira de Oliveira não foram produzidas por seus respectivos punhos.

6. A prova pericial, produzida por profissional habilitado e submetida ao contraditório, possui elevado valor probatório em matérias que demandam conhecimento técnico especializado, inexistindo elementos capazes de infirmar suas conclusões.

7.
A ausência de assinatura válida impede o reconhecimento da constituição da obrigação fidejussória, por faltar manifestação válida de vontade dos supostos fiadores.

8. O princípio da boa-fé objetiva não supre a ausência de requisito essencial do negócio jurídico nem cria obrigação jurídica inexistente.

9. A sentença observa corretamente as regras de sucumbência ao reconhecer a procedência dos pedidos em face da locatária e a improcedência em relação aos supostos fiadores, aplicando a distribuição proporcional dos encargos processuais conforme o resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da fiança exige manifestação expressa e inequívoca de vontade do fiador, formalizada por escrito, não sendo possível reconhecer a obrigação fidejussória quando comprovada por perícia grafotécnica a falsidade das assinaturas atribuídas aos supostos fiadores.

2. O princípio da boa-fé objetiva não supre a ausência de manifestação válida de vontade nem tem aptidão para criar obrigação jurídica inexistente.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade e o grau de sucumbência de cada parte.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0510909-90.2017.8.05.0080
, em que figura como Apelante
ESPÓLIO DE EURICO VELOSO PINTO
o e Apelado
MARQUES OLIVEIRA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.